Tribunal: TJDFT
Processo: 0715765-74.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS COM PEDIDO LIMINAR. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÃO ACOLHIDA. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. ENCERRAMENTO. PRAZO. NOTIFICAÇÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento narrativo da apelação (fundamentos de fato e de direito e pedido), exigindo do recorrente a exposição da causa de pedir e do pedido, de modo a permitir o efetivo exercício do contraditório pelo recorrido, além de fixar os limites da atuação do Tribunal. Preliminar rejeitada.
2. As condições para rescisão de contrato de abertura de conta bancária possuem regulamentação específica do CMN (Conselho Monetário Nacional), por meio da Resolução n. 4.753/2019, no art. 5o.
3. A jurisprudência do STJ entende que o encerramento do contrato de conta-corrente consiste em um direito subjetivo exercitável por qualquer das partes contratantes, desde que observada a prévia e regular notificação. (AgInt no AREsp n. 1.478.859/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 3/3/2021.)
4. No presente caso, o banco notifica o consumidor da intenção de promover a rescisão do contrato bancário no prazo de 30 dias, ainda que sem apresentar qualquer justificativa. Deste modo, a notificação apresentada cumpre os requisitos determinados pela Resolução n. 4.753/2019 para o encerramento de contas bancárias, uma vez que não há obrigação de informar os motivos da decisão.
5. Preliminar rejeitada, apelação conhecida e provida.